Tribunal: STF
Processo: Rcl 66318
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Francisco de Paula, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do processo nº 0020417-83.2022.5.04.0351, por suposta afronta ao Tema 1143 da sistemática da Repercussão Geral, bem como à Súmula Vinculante 37 do STF.



    O presente feito veio a esta relatoria em razão de prevenção quanto à RCL 62836, com as mesmas partes e objeto de pedir. Na ocasião relatei cuidar-se de “reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Francisco de Paula, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do processo nº º 0020417-83.2022.5.04.0351, por suposta afronta ao Tema 1143 da sistemática da Repercussão Geral, bem como à Súmula Vinculante 37 do STF.”



    À RCL 62386, neguei seguimento, em 20.10.2023, por não haver o reclamante esgotado as instâncias ordinárias quanto ao tema invocado e por ausência de aderência quanto à Súmula Vinculante 37 pois “... Da decisão reclamada, não se extrai aumento de vencimento (ou equiparação salarial) com base na isonomia, mas o reconhecimento de direito do servidor a usufruir benefício que, na compreensão do juízo de origem, é legalmente previsto.”



    Essa decisão transitou em julgado em 08.12.2023.



    No feito originário houve, em 19.02.2024, julgamento de embargos de declaração então opostos, os quais o TRT da 4ª Região acolheu para prestar esclarecimentos sem efeito modificativo.



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo até o julgamento da presente reclamação e, no mérito, seja cassada a decisão reclamada.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    Destaco que se mantém hígidos os fundamentos utilizados quando da negativa de seguimento à RCL 62836. Inviável a interposição de nova reclamação, com o mesmo objetivo da que transitou em julgado. Note-se que não há fato novo tendo em vista que o acórdão proferido em embargos de declaração no feito originário (processo nº 0020417-83.2022.5.04.0351) não substitui a decisão então e ora reclamada.



    Sobre essa decisão, em relação aos paradigmas invocados, foi proferida decisão de negativa de seguimento à reclamação. Não existe a possibilidade de nova reclamação sob as mesmas circunstâncias.



    Note-se, ainda, que naquela primeira reclamação sequer houve a interposição de agravo da decisão que a ela negou seguimento.



    Dessa forma, as alegações da parte reclamante não são aptas a abrir a via reclamatória, que é de cognição limitada e não tem feição recursal.



    Ante o exposto, nos termos dos art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente